Tribunal: TJES
Processo: 5000088-39.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000088-39.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA ERLER GOMES
RECORRIDO: JORRAINE ARACAIA DA ROCHA GERALDO e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 3372711) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de agressões físicas e verbais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a nulidade da sentença por vício de intimação/citação, porquanto a requerida não teria sido intimada para comparecimento em audiência de instrução e julgamento, além da não apreciação do pedido de expedição de ofício à operadora de telefonia para atestar a titularidade da conta e, no mérito, ausência de prova do alegado dano moral, porquanto a testemunha ouvida seria amiga da recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO E INTIMAÇÃO

No que pertine ao recurso,

colhe-se da inicial a narrativa de que
as partes teriam participado de jogo de futebol, momento em que a requerida teria proferido palavras de baixo calão
e agressão física, ocasionando lesão
corporal na autora, pelo que postulou indenização por danos morais.

Não se acolhe a preliminar de vício de
intimação
,
pois
a recorrente compareceu espontaneamente em Juízo após a designação da audiência (despacho – id. 3372698) (
petição – id. 3372706
)
e, nesse aspecto, o artigo
239, § 1º, do Código de Processo Civil
disciplina que o comparecimento espontâneo d
o réu
parte supre
a falta ou nulidade de citação, de sorte que deveria ter comparecido em audiência, especialmente porque o ato
ocorreu mais de um mês após a parte peticionar,
tempo suficiente para
comparecimento.

É como voto.

D
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PEDIDO NÃO APRECIADO

De igual modo,
rejeita-se a preliminar suscitada,
pois embora não se tenha apreciado o pedido de expedição do ofício à operadora de telefonia, esta circunstância não se mostra determinante para o julgamento do feito, que decorreu da revelia da recorrente e das demais provas juntadas aos autos, especialmente a que demonstrou a existência da lesão causada pela recorrente.

É
como voto.

D
A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO

Afasta-se a preliminar suscitada,
primeiro porque as instâncias são independentes e eventual ausência

de crime não afasta a possibilidade do reconhecimento de lesão a direito de personalidade, com registro de que

ao determinar
a suspensão do feito em razão da pendência de julgamento
de outra demanda,
o magistrado deve considerar o
princípio da
duração razoável do processo, de sorte que
não se entende adequada a
suspensão do processo, no estado em que se encontra (sentenciado).

É como voto.

D
O MÉRITO

A recorrente alega que o depoimento prestado pela testemunha não seria válido por se tratar de amiga íntima da recorrida, o que desqualificaria o depoimento prestado, contudo, o artigo 457, §1º, CPC disciplina que a contradita deverá ocorrer antes do ato e a recorrente, mesmo habilitada nos autos e, portanto, presumidamente ciente da audiência, sequer compareceu ao ato, de sorte que não se acolhe a contradita tardia formulada pela recorrente.

Em relação aos fatos, as provas produzidas pela recorrida, em especial boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e a prova testemunhal, demonstram com clareza a responsabilidade da recorrente pelo incidente, aliado à revelia decretada, que faz presumir as alegações autorais, de sorte que se mantém a r. sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, especialmente porque as lesões físicas e verbais são suficientes para causar dor e sofrimento e, portanto, violar a honra objetiva da recorrida.

Por outro lado, em relação ao valor fixado, em que pese o respeito pela r. sentença vergastada, considerando que ao fixá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta e a extensão do dano,
a prova juntada pela recorrente (id. 3372707
) demonstra que, de certo modo, as partes tentaram conciliar, a fim de restabelecerem o convívio harmônico, o que influencia
na fixação do
quantum,
votando-se pela mitigação do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e

lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se a sentença para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas ou honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)